Tribunal: TJSP
Processo: 2252767-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que não acolheu a impugnação. Astreintes. Impugnação contra a execução da multa cominatória e o seu valor. Comprovada a recalcitrância da agravante, diante do lapso temporal decorrido para o início do cumprimento da obrigação. Multa cominatória incidente na espécie. Valor das astreintes razoável e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que não acolheu a impugnação. Astreintes. Impugnação contra a execução da multa cominatória e o seu valor. Comprovada a recalcitrância da agravante, diante do lapso temporal decorrido para o início do cumprimento da obrigação. Multa cominatória incidente na espécie. Valor das astreintes razoável e proporcional, decorrente da desídia da agravante para o cumprimento integral da obrigação decorrente de acordo homologado judicialmente. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252767-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado KELLY TOMÉ DE
MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
2
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Agravada: Kelly Tomé de Medeiros
Voto no 18.458
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra
decisão que não acolheu a impugnação. Astreintes.
Impugnação contra a execução da multa cominatória e o
seu valor. Comprovada a recalcitrância da agravante,
diante do lapso temporal decorrido para o início do
cumprimento da obrigação. Multa cominatória incidente
na espécie. Valor das astreintes razoável e proporcional,
decorrente da desídia da agravante para o cumprimento
integral da obrigação decorrente de acordo homologado
judicialmente. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro, Comarca da Capital (fls. 36/37 dos autos de origem), que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
agravante, reconhecendo como devida a multa cominatória excutida, em
virtude do descumprimento da obrigação firmada em acordo
homologado judicialmente.
Sustenta a agravante ter cumprido o acordo, o que
autoriza a redução do valor da multa cominatória, a teor do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
3
artigo 537, incisos I e II, do CPC.
Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa
excutida (R$ 40.000,00), incompatível com a obrigação principal; que a
multa tem natureza coercitiva e não pode gerar o enriquecimento sem
causa da parte contrária, motivo pelo qual deve ser reduzida.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
o provimento do recurso para que seja acolhida sua impugnação a fim de
reconhecer a não incidência das astreintes na espécie. Subsidiariamente,
pretende a redução do valor da multa cominatória.
Resposta ao recurso (fls. 22/24).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
cominatória,
em
fase
de
cumprimento de sentença. Insurge-se a agravante contra a decisão
proferida nos termos seguintes:
“Vistos.
Fls.26/29: Trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença na qual a executada impugna a multa na monta de R$ 40.000,00,
devendo ser reduzido o referido quantum visando evitar o enriquecimento sem
causa da parte exequente, privilegiando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Fls.34/35: Manifestação da exequente sobre a impugnação
apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
4
DECIDO. Rejeito a impugnação.
A decisão de fl. 44 da ação principal fixou multa diária de
R$ 2.000,00 a fim de que a executada realizasse o procedimento cirúrgico. Houve
atraso no cumprimento chegando ao montante de R$ 40.000,00 o qual se objetiva
reduzir.
De fato, a multa astreintes tem caráter coercitivo e não
punitivo, como bem destacado pela executada.
Por outro lado, o próprio montante de R$ 40.000,00 não se
mostra desarrazoado de modo a proporcionar enriquecimento sem causa à
exequente.
Destaque-se, ainda, que o montante somente chegou nesse
patamar por ocasião da desídia da própria executada que levou 20 dias para
cumprir a obrigação.
A executada impugna o montante da multa, ignorando,
contudo, que a exequente precisou se socorrer da tutela jurisdicional para realizar
o procedimento cirúrgico e mesmo após instada a cumprir a obrigação quedou-se
inerte pelo prazo de 20 dias.
Dessa forma, o montante da multa em execução não se
mostra elevada, não sendo o caso de modificá-la.
Ademais, após o decurso do prazo recursal, expeça-se MLE
do valor depositado em favor da exequente. Intime-se.”
Cumpre relevar inicialmente que essa C. Câmara
julgou o agravo de instrumento no 2110427-35.2020.8.26.0000,
interposto também pela agravante, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
Relação
obrigacional
entre
as
partes
litigantes. Preclusão. Matéria já apreciada
pelo juízo a quo, por decisão não impugnada.
Aplicação do art. 507 do CPC. Irrelevante,
portanto, o fato da agravada ter sido
descredenciada do plano de saúde em razão
de seu desligamento da empresa estipulante
do contrato. Ofensa à coisa julgada. Inocorrência. Título executivo judicial. Tratamento de infecção inerente ao
tratamento cirúrgico que não se trata de
“obrigação nova”. Cumprimento integral.
Não configurado. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
A decisão vergastada no recurso supramencionado
determinou, em 06.04.2020, que no prazo de 15 dias, a executada, ora
agravante, providenciasse a internação da exequente para tratamento de
quadro infeccioso e, após, a avaliação médica para realização do
procedimento denominado “torsoplastia” (fl. 435 dos autos principais),
em consonância com o acordo firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
6
O agravo de instrumento foi processado, sem efeito
suspensivo, e o V. Acórdão transitou em julgado em 14.08.2020.
Em 09.06.2020, diante da informação de que a
ordem judicial ainda não havia sido integralmente cumprida, o
Magistrado entendeu por bem arbitrar multa cominatória de R$ 2.000,00
(dois mil reais), até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), a contar do término do prazo de 15 dias, a partir da intimação de
fls. 436, ou seja, a partir de 16.04.2020, data da publicação no DJe da
decisão que foi objeto do agravo anterior, acima referido.
Nesse passo, em 15.06.2020, a agravada deu início
ao cumprimento de sentença postulando: “a intimação do réu para que
proceda à liberação dos procedimentos à autora no prazo de 24 horas,
bem como a internação hospitalar à qual, frise-se, ela ainda não se
submeteu e permanece com o coágulo, indo drenar algumas vezes por
semana na UPA próxima à sua residência. Além disso, desde já requer a
intimação da ré para que realize o depósito do valor da multa, ou seja,
R$ 40.000,00 já que contam com 20 dias de descumprimento.” (fl. 02 do
cumprimento de sentença).
Forçoso concluir, que desde abril do ano corrente, a
agravada apresentava quadro de infecção e, mesmo diante da
intervenção judicial, em meados de julho a agravante ainda apresentava
resistência para cumprimento da ordem, sendo certo que somente em
31.07.2020 peticionou informando da liberação das guias de autorização
para os procedimentos avençados (fls. 18/22 do cumprimento de
sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
7
Exsurge dos autos, portanto, que houve uma
resistência injustificada da executada para cumprir obrigação que se
dispôs por meio de acordo, ressaltando-se, ainda, que na verdade, o
prazo de 20 dias mencionado pela exequente foi ultrapassado, haja vista
que as guias foram liberadas somente em 31.07.2020, tanto isso é
verdade que não há impugnação específica da agravante em relação aos
prazos referidos.
Por esse motivo, aplicável a multa cominatória
arbitrada pelo juízo a quo de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento da
liminar, limitada a trinta dias (fls. 44 dos autos principais), considerando-
se, inclusive, que o patamar de R$ 40.000,00, ora impugnado, a rigor,
teria que ser majorado, uma vez superado o prazo de 20 dias,
inicialmente estimado pela exequente, pela recalcitrância da agravante.
Ademais disso, anoto que mera alegação de que a
multa é escorchante não prospera. Ademais, o valor da multa diária foi
fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
diante da conduta da agravante, bem como do lapso temporal decorrido
até o efetivo cumprimento da obrigação, conforme supramencionado.
Como se sabe, o termo astreinte tem sua origem da
palavra latina astringere, que significa apertar, compelir, pressionar.
Evidente, portanto, que a multa fixada pelo Juízo a quo tem a função de
forçar o devedor a cumprir sua obrigação, nos termos do artigo 537 do
Código de Processo Civil.
Oportuna a lição de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery sobre a natureza inibitória da astreinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
8
“2. Imposição da multa. Deve ser imposta a
multa, de ofício ou a requerimento da parte. O
valor
deve
ser
significativamente
alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O
juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes, especialmente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
1348.).
E não se verifica qualquer desproporção ou excesso
no valor da multa arbitrada na origem, que se mostra compatível com o
custo dos procedimentos cirúrgicos reparadores avençados pelos
litigantes. Dessa forma, incabível a redução do valor total da multa
cominatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
9
Nesse sentido, o recente entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
FIXAÇÃO
DE
MULTA
DIÁRIA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
pedido de indenização por danos materiais e
morais, em fase de cumprimento de sentença,
do qual se extrai o presente recurso especial,
interposto em 27/10/2016 e distribuído ao
Gabinete em 19/05/2017.
2. O propósito recursal é avaliar se as
astreintes fixadas na decisão que deferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
durante a fase de conhecimento, apresentam
manifesta desproporcionalidade, a exigir sua
revisão por este Superior Tribunal de Justiça.
3. Consoante a orientação apregoada por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
10
e. Terceira Turma, o critério mais justo e eficaz
para a aferição da proporcionalidade e da
razoabilidade da multa cominatória consiste
em comparar o valor da multa diária, no
momento de sua fixação, com a expressão
econômica da prestação que deve ser cumprida
pelo devedor.
4. Entendimento em sentido contrário, que
admitisse a revisão da multa apenas levando
em consideração o valor final alcançado pelas
astreintes, poderia implicar em estímulo à
recalcitrância do devedor, além de desprestígio
à
atividade
jurisdicional
das
instâncias
ordinárias. 5. Assim, em se verificando que a
multa diária foi estipulada em valor compatível
com a prestação imposta pela decisão judicial,
eventual obtenção de valor final expressivo,
decorrente do decurso do tempo associado à
inércia da parte em cumprir a determinação,
não enseja a sua redução.
6. Hipótese dos autos em que foi determinada,
em sede de antecipação dos efeitos da tutela,
que o Banco demandado procedesse à imediata
suspensão de descontos mensais no benefício
previdenciário do autor, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252767-02.2020.8.26.0000 -Voto no 18458
11
diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
7. No entanto, tendo em vista que o valor dos
referidos descontos era no importe de R$
123,92 (cento e vinte e três reais e noventa e
dois centavos) ao mês, entende-se que a multa
diária fixada distanciou-se dos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se
propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem
reais) ao dia, sem alteração, contudo, do
número de dias de incidência.
8. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp no 1.714.990/MG, Min. Rel. Nancy
Andrighi, 3a T., j. 16.10.18)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR